Tribunal: STF
Processo: AI 685121
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE
   PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA.
   ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, LIV, LV, DA CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE EXAME DE MATÉRIA DE FATO E
   INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS
   279 E 454 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A discussão acerca do
   cabimento da exceção de pré-executividade demanda a análise de
   normas infraconstitucionais. A ofensa à Constituição, se
   ocorrente, seria indireta.
II - A alegada violação ao art. 5º,
   XXXV, LIV, e LV, da Constituição, em regra, configura situação de
   ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que
   inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.
III - A
   apreciação do RE demanda a análise do conjunto fático-probatório
   constante dos autos, além da análise de cláusulas contratuais, o
   que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.
IV - Agravo
   regimental improvido.